Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018901-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS EM EMBARGOS PRECEDENTES - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferido no julgamento do
HABEAS CORPUS
no
1018901-16.2023.8.11.0000
, interpostos por
AUREO MARCOS RODRIGUES.
(Id. 202147650)

Deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 205508179), que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turim,
manifest
ou

pelo não conhecimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, como bem consignou o eminente Procurador de Justiça em seu parecer,
o embargante se insurgiu anteriormente através da interposição de recurso de embargos de declaração, pelos mesmos fundamentos, e que por unanimidade não foi conhecido, conforme consta do julgamento realizado em 06.02.2024, litteris:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.” (ID 201843653).”

Logo, o que o embargante pretende é a rediscussão da matéria já analisada nos embargos de declaração oposto anteriormente contra a mesma decisão. Não havendo qualquer vício a ser sanado.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024